Tribunal: TJSP
Processo: 0005882-39.2020.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
BANCÁRIOS – Exibição de documentos – Fase de cumprimento de sentença (multa cominatória pela não apresentação do contrato) – Acolhimento da impugnação – Extinção da execução, nos termos do art. 924, II, do CPC – Executada que é cessionária do crédito que ensejou a inscrição do nome da exequente nos cadastros restritivos dos órgãos de proteção ao crédito – Ônus de apresentar o documento que

Ementa:
BANCÁRIOS – Exibição de documentos – Fase de cumprimento de sentença (multa cominatória pela não apresentação do contrato) – Acolhimento da impugnação – Extinção da execução, nos termos do art. 924, II, do CPC – Executada que é cessionária do crédito que ensejou a inscrição do nome da exequente nos cadastros restritivos dos órgãos de proteção ao crédito – Ônus de apresentar o documento que lhe compete, não se tratando de obrigação impossível, cabendo ao cessionário diligenciar ao cedente do crédito para obtenção do contrato – Multa diária fixada no acórdão em R$ 200,00 ao dia, limitada a R$ 6.000,00, que não se mostra exorbitante – Não acolhimento da impugnação, com determinação de liberação do valor depositado judicialmente em favor da exequente - Determinação para que a executada apresente o contrato ou justificativa emitida pelo cedente de sua não existência em meio físico, no prazo de 15 dias, sob pena de nova multa diária no valor de R$ 200,00, limitada ao valor de R$ 6.000,00 – Recurso provido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034517
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0005882-39.2020.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante ALINE
ALVARENGA QUIRINO, é apelado ATIVOS S/A - SECURITIZADORA DE
CRÉDITO FINANCEIROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso, com determinação. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente) E CARLOS GOLDMAN.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005882-39.2020.8.26.0196 -Voto no
2
Apelação no 0005882-39.2020.8.26.0196
Comarca: Franca 4o Vara Cível
Apelante: Aline Alvarenga Quirino
Apelada: Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros
Juíza de Primeiro Grau: Julieta Maria Passeri de Souza
Voto no 41041
BANCÁRIOS
Exibição de documentos
Fase de
cumprimento de sentença (multa cominatória pela não
apresentação do contrato) Acolhimento da impugnação
Extinção da execução, nos termos do art. 924, II, do
CPC
Executada que é cessionária do crédito que
ensejou a inscrição do nome da exequente nos cadastros
restritivos dos órgãos de proteção ao crédito
Ônus de
apresentar o documento que lhe compete, não se tratando
de
obrigação
impossível,
cabendo
ao
cessionário
diligenciar ao cedente do crédito para obtenção do
contrato Multa diária fixada no acórdão em R$ 200,00
ao dia, limitada a R$ 6.000,00, que não se mostra
exorbitante
Não acolhimento da impugnação, com
determinação
de
liberação
do
valor
depositado
judicialmente em favor da exequente - Determinação para
que a executada apresente o contrato ou justificativa
emitida pelo cedente de sua não existência em meio físico,
no prazo de 15 dias, sob pena de nova multa diária no
valor de R$ 200,00, limitada ao valor de R$ 6.000,00

Recurso provido, com determinação.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença
proferida em 29 de julho de 2020 (fls. 19/20), de relatório adotado, que acolheu a
impugnação ao cumprimento de sentença e julgou extinta a execução, nos termos do
art. 924, II, do CPC. Em razão do decaimento, a exequente foi condenada ao
pagamento de custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios fixados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005882-39.2020.8.26.0196 -Voto no
3
em 10% sobre o valor da execução, observada a gratuidade da justiça.
Nas razões do recurso é alegado que: é devida a multa
aplicada no acórdão, que foi aplicada com base no art. 400 do CPC; o fato de ter
ocorrido a cessão de crédito não autoriza a cessionária, ora apelada, a deixar de exibir
o documento; foi razoável o valor da multa diária aplicada (R$ 200,00); deve ser
aplicada nova multa em caso de descumprimento da exibição. Pede provimento do
recurso para modificação da sentença (fls. 23/26).
Contrarrazões às fls. 30/34.
Valor atribuído à causa em 03/06/2020: R$ 6.000,00 (fl. 2).
É o relatório.
Recurso
conhecido.
Presentes
os
pressupostos
de
admissibilidade recursal. Partes legítimas e regularmente representadas. A apelação,
interposta em 12/08/2020, é tempestiva e isentada do recolhimento de preparo, em
razão da gratuidade da justiça concedida à apelante na fase de conhecimento.
Trata-se de cumprimento definitivo de sentença, no qual
requer a exequente o recebimento do valor da multa cominatória aplicada (R$ 200,00
diários, limitada a R$ 6.000,00), tendo em vista que a executada não apresentou o
contrato que ensejou a inscrição de seu nome perante os cadastros restritivos dos
órgãos de proteção ao crédito.
A executada apresentou impugnação, que foi acolhida, ao
argumento de ser impossível o cumprimento da obrigação imposta. A execução foi
extinta, nos termos do art. 924, II, do CPC.
Em que pesem as razões de decidir da sentença, entende-se
que o caso é de rejeição à impugnação ao cumprimento de sentença.
A executada, ora apelada, realizou contrato de cessão de
crédito com o Banco do Brasil S.A. O crédito que ensejou o apontamento do nome
da exequente, ora apelante, assim passou a ser de sua responsabilidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005882-39.2020.8.26.0196 -Voto no
4
Caberia à cessionária, portanto, quando intimada a apresentar
o contrato, diligenciar ao cedente do crédito, Banco do Brasil S.A., para obtenção do
documento requerido na petição inicial da ação de exibição.
Nesse sentido:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
LIQUIDAÇÃO
POR
ARBITRAMENTO - Recurso contra decisão que determinou à ré a
apresentação dos documentos, a fim de possibilitar liquidação da
sentença - Pretensão de que seja remetido ofício à instituição
financeira cedente do crédito, que estaria em poder dos
documentos - Inadmissibilidade - Cessionária que tem o ônus de
apresentar documentos que fundamentam o crédito - MULTA -
Fixação - Admissibilidade - Meio coercitivo para cumprimento da
obrigação de fazer - Valor da multa (R$ 500,00 por dia, limitada
a R$ 5.000,00) que não se configura excessivo - Manutenção da
decisão - Recurso não provido” (TJ/SP
Agravo de
Instrumento no 2153079-67.2020.8.26.0000
Rel. Denise
Andréa Martins Retamero 24a Câmara de Direito Privado
Julgada em 17 de novembro de 2020).
Na verdade, a sua obrigação era de deter todos os
documentos acerca da cessão, especificamente para atestar a veracidade dos créditos,
tendo em vista que eles poderiam ser objeto de impugnação, tal como ocorreu na
hipótese dos autos.
Quanto ao valor da multa aplicada, foi observada a devida
razoabilidade, pois em R$ 200,00 diários, limitada ao valor de R$ 6.000,00,
mostrando-se condizente com a natureza da ação exibitória, não ocasionando o
empobrecimento do executado e tampouco o enriquecimento da exequente.
Portanto, o caso é de provimento do recurso, para rejeitar a
impugnação ao cumprimento de sentença, determinando-se a liberação do valor
depositado judicialmente em favor da exequente, dando-se por cumprida a obrigação
do pagamento da multa, não sendo caso de aplicação de multa de 10% e fixação de
honorários advocatícios e recursais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005882-39.2020.8.26.0196 -Voto no
5
Determina-se à executada que apresente o contrato ou
justificativa de sua inexistência em meio físico, a ser fornecida pelo cedente do
crédito, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da publicação deste acórdão, sob pena
de nova multa diária de R$ 200,00, limitada ao valor de R$ 6.000,00.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso, com
determinação.
Para fins de acesso aos Egrégios Tribunais Superiores, ficam
expressamente prequestionados todos os artigos legais e constitucionais mencionados
pelos litigantes.
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator